Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA. DESNECESSÁRIO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A controvérsia recursal consiste em verificar se é necessário o ajuizamento de ação própria para análise do pedido de declaração de fraude à execução.

2. A fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar com ônus real um bem que lhe pertence, em uma das situações previstas nos incisos do art. 792 do CPC.

3. Nos termos da Súmula n. 375 do STJ “o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 3.1. Diante disso, conclui-se que para o reconhecimento da fraude à execução é necessária a cumulação dos seguintes requisitos: (i) existência de demanda para a qual o devedor tenha sido regularmente citado; (ii) prova de má-fé do terceiro adquirente; e (iii) prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

4. Uma vez reconhecida a fraude à execução, o Superior Tribunal de Justiça entende que “não se anula o negócio jurídico que configurou o ato fraudulento, mas apenas se declara a sua ineficácia em relação ao exequente prejudicado. Assim sendo, o negócio jurídico é existente, válido e eficaz para as partes que o firmaram e, também, para terceiros, à exceção daquele exequente em favor de quem tenha sido reconhecida a fraude à execução, para o qual o negócio jurídico existe e é válido, porém ineficaz.” (Informativo n. 699).

5. Não se anula o negócio jurídico que caracterizou o ato fraudulento, mas somente se reconhece a sua ineficácia em relação ao credor prejudicado, nos termos do § 1o do art. 792 do CPC e da jurisprudência do STJ.

6. “Não é necessária a propositura de ação específica para o reconhecimento da fraude à execução, sendo suficiente o protocolo de mera petição no processo pendente, salvo nos casos de alienação judicial do bem” (REsp n. 1845558/SP), o que não se vislumbra no caso concreto.

7. No caso, o Agravante busca a declaração da ineficácia do negócio jurídico em relação a si mesmo, em virtude de suposta fraude à execução, sendo desnecessário o ajuizamento de ação específica para esse fim.

8. Agravo conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que (i) analise a alienação do imóvel em discussão sob a perspectiva da ocorrência ou não da fraude à execução, observando-se o disposto no § 4o do art. 792 do CPC, e (ii) expeça mandado para que seja cumprido na Quadra 56, bloco A, Lote n. 13, apartamento n. 213, do Setor Central Residencial do Gama, CEP: 72405-933, Brasília-DF onde o oficial de justiça responsável deverá indagar o síndico se o apartamento n. 213 esteve alugado, qual o período e para quem, bem ainda o valor do locativo.